Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PERCENTUAL CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO DECISUM. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil, a nomeação de perito somente se impõe quando o juiz não puder decidir de plano a controvérsia existente. A designação de perícia, nessa fase processual, não constitui medida obrigatória, mas sim eventual, a ser adotada conforme a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimento técnico, o que não se verifica no presente caso.
2. O procedimento da Liquidação de Sentença busca tão somente quantificar a condenação imposta no julgado, não se permitindo discutir outras questões que extrapolam os limites definidos, como o reconhecimento da ocultação e subvalorização de bens.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.122.847/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 27/10/2023.)
4. Recurso conhecido e não provido.